Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703088-30.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCELIA APARECIDA MARTINS DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Manifestem-se as partes quanto a possível intempestividade da Apelação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator